Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0712210-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Considerando o que restou exposto no despacho de ID 70321298, cumpre salientar que o impetrante deixou de juntar aos autos o ato coator e demais documentos essenciais para a compreensão da controvérsia, elementos indispensáveis à análise dos pedidos formulados neste habeas corpus. No referido despacho, determinou-se a juntada, com a maior brevidade possível, da representação da autoridade policial e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da medida cautelar n.o 0707408-49.2025.8.07.0003, bem como de outros documentos que se entenderem pertinentes à análise das alegações iniciais, sob pena de indeferimento do writ. Por intermédio da petição de ID 70321985, o impetrante promoveu a juntada de cópia dos autos do inquérito policial n.o 0707407-64.2025.8.07.0003 (ID 70321986), o qual não tramita sob sigilo. Posteriormente, por meio da petição de ID 70322516, o impetrante requereu o aditamento do writ, relatando que, nesta data, dirigiu-se à 15a Delegacia de Polícia e solicitou acesso à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que lhe foi negado, sob a justificativa de que o procedimento é sigiloso. Nesse contexto, aponta violação ao disposto no artigo 7o, incisos XIII e XIV, da Lei 8.906/94, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final da petição, requer o recebimento do aditamento e a expedição de ofício à autoridade policial para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça cópia integral da aludida representação. É o relatório. De início, cumpre reiterar que os autos do processo no 0707408-49.2025.8.07.0003 tramitam no PJe de 1a instância sob sigilo, o que impossibilita a sua consulta eletrônica por este plantonista. É cediço que o habeas corpus, em razão de seu rito especial e sumaríssimo, exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, não se admitindo dilação probatória. No caso em análise, os documentos juntados não atendem ao comando do despacho de ID 70321298, notadamente por não incluir a documentação que lastreia a medida cautelar sigilosa n.o 0707408-49.2025.8.07.0003. Dessa forma, é preciso que o impetrante se habilite perante o Juízo de 1a Instância nos autos da medida cautelar sigilosa n.o 0707408-49.2025.8.07.0003. Após ser deferida a sua habilitação naqueles autos, o impetrante deve juntar, com urgência, aos autos do presente writ, os documentos necessários à integral compreensão do feito. No que tange ao pedido de aditamento formulado na petição de ID 70322516, deixo de conhecê-lo por supressão de instância, uma vez que compete ao Juízo de 1a Instância o conhecimento do habeas corpus impetrado contra ato atribuído à autoridade policial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não admito o pedido de aditamento formulado ao ID 70322516. Por fim, concedo ao impetrante nova oportunidade para, com a maior celeridade possível, instruir adequadamente o feito, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura